Tribunal: TJSP
Processo: 0018410-68.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Art. 129, §3o, do CP – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório - Alegação de legítima defesa – Inocorrência – Requisitos da excludente não demonstrados – A conduta do réu não foi atual ou iminente, bem como não fez uso de meios moderados – O acusado assumiu a conduta violenta com qual agiu em face do ofendido, indicando que

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Art. 129, §3o, do CP – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório - Alegação de legítima defesa – Inocorrência – Requisitos da excludente não demonstrados – A conduta do réu não foi atual ou iminente, bem como não fez uso de meios moderados – O acusado assumiu a conduta violenta com qual agiu em face do ofendido, indicando que foi ao quintal do imóvel e pegou um pedaço de madeira para se proteger, mas mesmo após o primeiro golpe (que foi na cabeça da vítima), o réu desferiu mais duas pancadas em suas costas, enquanto ela estava caída no sofá - Tais fatos narrados estão de acordo com o laudo pericial do pedaço de madeira e com o exame necroscópico, o qual concluiu que a vítima sofreu lesão em região cervical (fls. 49/50) – Evidente, portanto, que o acusado não agiu em legítima defesa – Condenação mantida – Inviável afastar a agravante genérica de motivo fútil, tendo em vista que está comprovada nos autos e foi devidamente descrita na exordial – Ora, a discussão, que culminou com a morte da vítima, iniciou-se porque o ofendido não queria lavar a louça, conforme o acusado havia pedido - Ressalta-se que o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não dos artigos descritos na denúncia - Correta a fixação do regime inicial semiaberto, pois diante da gravidade do crime praticado e da conduta do réu, que ceifou a vida de seu colega por um motivo fútil, não há outra modalidade possível que não a intermediária. O regime aberto, diante do panorama demonstrado, não seria suficiente para os fins de prevenção e reprovação em razão do delito praticado - Pena e regime inalterados – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018410-68.2012.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
CARLOS ROBERTO SANDOVAL BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo a r. sentença impugnada, por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de
prisão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590
Apelante: Carlos Roberto Sandoval Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 25689
Lesão corporal seguida de morte – Art. 129, §3o, do CP –
Autoria e materialidade devidamente demonstradas –
Robusto conjunto probatório - Alegação de legítima defesa
–
Inocorrência
–
Requisitos
da
excludente
não
demonstrados – A conduta do réu não foi atual ou iminente,
bem como não fez uso de meios moderados – O acusado
assumiu a conduta violenta com qual agiu em face do
ofendido, indicando que foi ao quintal do imóvel e pegou
um pedaço de madeira para se proteger, mas mesmo após o
primeiro golpe (que foi na cabeça da vítima), o réu desferiu
mais duas pancadas em suas costas, enquanto ela estava
caída no sofá - Tais fatos narrados estão de acordo com o
laudo pericial do pedaço de madeira e com o exame
necroscópico, o qual concluiu que a vítima sofreu lesão em
região cervical (fls. 49/50) – Evidente, portanto, que o
acusado não agiu em legítima defesa – Condenação
mantida – Inviável afastar a agravante genérica de motivo
fútil, tendo em vista que está comprovada nos autos e foi
devidamente descrita na exordial – Ora, a discussão, que
culminou com a morte da vítima, iniciou-se porque o
ofendido não queria lavar a louça, conforme o acusado
havia pedido - Ressalta-se que o acusado se defende dos
fatos a ele imputados e não dos artigos descritos na
denúncia - Correta a fixação do regime inicial semiaberto,
pois diante da gravidade do crime praticado e da conduta
do réu, que ceifou a vida de seu colega por um motivo fútil,
não há outra modalidade possível que não a intermediária.
O regime aberto, diante do panorama demonstrado, não
seria suficiente para os fins de prevenção e reprovação em
razão do delito praticado - Pena e regime inalterados –
Recurso defensivo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que CARLOS ROBERTO SANDOVAL BRITO foi
condenado ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática da conduta descrita no artigo 129, §3o,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea a, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia, em síntese, a absolvição pelo
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou,
subsidiariamente, requer o afastamento da agravante genérica e a
alteração do regime prisional inicial (fls. 298/311).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 313/318), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 324/328).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
4
É o relatório.
Primeiramente, ressalta-se que o
apelante foi denunciado pela prática do crime de homicídio doloso
qualificado, no entanto, em sede de alegações finais, o membro do
Ministério Público pediu pela desclassificação do crime para o delito de
lesão corporal seguida de morte, transferindo sua competência para o
Juízo Singular, pelo qual foi, ao final, condenado.
Conforme
se
depreende
do
conjunto probatório, no dia 09 de maio de 2012, no interior da
residência situada na Rua Joaquim Campos, no 461, na cidade de São
Vicente/SP, CARLOS ROBERTO SANDOVAL BRITO ofendeu a
integridade corporal do ofendido Adeildo Severino da Silva, causando-
lhe lesões que ocasionaram sua morte.
Consta que a vítima e o apelante
moravam na mesma residência e, no dia dos fatos, o réu pediu que o
ofendido lavasse a louça, tendo este se recusado, momento em que
ambos passaram a discutir. O acusado, então, foi até o quintal da casa,
pegou um pedaço de madeira e golpeou a vítima na região da cabeça e
nas costas, cessando a discussão.
Após, o réu e a vítima foram para
os seus respectivos quartos e, somente no dia seguinte, o filho do
acusado descobriu o ofendido desfalecido em seu quarto e vomitando
sangue.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
5
A autoria e a materialidade do
crime restaram bem caracterizadas e sequer foram questionadas pela
combativa defesa, a qual postula a incidência da excludente de ilicitude
da legítima defesa.
O apelante, na polícia, admitiu
que desferiu golpes na vítima, dizendo que, no dia do delito, o ofendido
chegou à residência embriagado e se recusou a lavar a louça, apossando-
se de uma marreta e vindo na direção do interrogando. Contou que,
então, foi até o quintal da casa e pegou um pedaço de madeira e,
retornando para o interior do imóvel, avistou Adeildo em posse da
marreta, sendo que para se defender desferiu um golpe na cabeça dele.
Detalhou que a vítima caiu no sofá e, em seguida, desferiu mais dois
golpes em suas costas. Disse que, depois, subiu para o seu quarto, não
sabendo dizer como o ofendido foi até o andar de cima da residência,
local em que foi encontrado por seu filho (fls. 35/36). Em juízo, alterou
parcialmente sua narrativa, explicando que a vítima arrumou briga com
alguém no bar que ele estava e depois voltou pra casa, ocasião em que
iniciou-se a discussão, na qual o ofendido “partiu para cima” do
interrogando. Repetiu sua alegação de legítima defesa, descrevendo, no
entanto, que aplicou dois golpes nas costas de Adaildo apenas (mídia
digital de fls. 187). Em audiência realizada após a desclassificação da
conduta, o apelante não compareceu, sendo declarada sua revelia. O que
demonstra o seu completo descaso pelo deslinde do processo (fls. 254).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
6
Entretanto, a tentativa do réu em
se eximir de culpa não convence, restando isolada sua alegação de
legítima defesa.
A
testemunha
Roseleia
dos
Santos, em juízo, asseverou que conhecia o réu e a vítima havia muito
tempo, indicando que o ofendido residia com o acusado e que ingeriam
muita bebida alcoólica. Disse que os dois eram sossegados, mas
CARLOS EDUARDO, quando se embriagava, ficava agitado e xingava
as pessoas, mas não agredia ninguém. Detalhou que soube do delito
porque estava na rua quando o réu chegou dizendo “matei, matei, matei.
Matei e mataria de novo”, indicando que ele havia matado a vítima com
um facão (mídia digital de fls. 150).
Albertino Dias, sob o crivo do
contraditório, contou que não se recorda como a vítima faleceu,
indicando que ela morava na casa do réu, local em que morreu.
Esclareceu que o ofendido morou com o depoente por um ano, tendo se
mudado para residir com o acusado, após o fato de que ele pegou um
pau para bater em um cachorro (mídia digital de fls. 187).
O filho do réu, Welton Lemos de
Brito, descreveu que Adeildo bebia e ficava agressivo com todos,
acrescentando que seu genitor quando tomava “uma a mais” xingava
todo mundo. Contou que soube da briga pelo acusado, o qual narrou
que houve uma discussão por conta da louça suja, sendo que viu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
7
ofendido somente à noite, quando ele estava passando mal, ocasião em
que chamou a SAMU. Disse que, no dia seguinte ao dos fatos, a vítima
ainda estava passando mal e ligou para a ambulância novamente, mas
mais uma vez ninguém compareceu. Declarou, ainda, que soube que o
ofendido havia brigado em um bar e que, embora não estivesse
sangrando, estava “todo torto” (mídia digital de fls. 209).
Ao contrário do que alega a
defesa, a conduta do apelante não pode ser classificada como legítima
defesa, primeiramente porque não restou comprovado que o acusado se
defendia contra a vítima, bem como porque não estão presentes os
requisitos necessários para a aplicação da excludente.
As
declarações
do
réu,
divergentes entre si e em contradição com a testemunha Welton,
demonstram a tentativa do apelante em se eximir de culpa. Ademais, a
depoente Roseleia afirmou que o acusado assumiu que matou a vítima.
E, ainda, o artigo 25, do Código
Penal, prevê que “Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem”.
Para que alguém aja em legítima
defesa, então, é necessário que cumpra com os requisitos descritos no
tipo penal acima, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
8
acusado foi até o quintal pegar o pedaço de madeira, inexistindo,
portanto, agressão iminente, ou mesmo uso de meio moderado, pois a
vítima caiu no sofá logo no primeiro golpe, ocasião em que o recorrente
continuou agredindo o ofendido.
Ademais,
“exige
uma
prova
segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e
escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente,
de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da
acusação representaria uma manifesta injustiça” (Código de Processo
Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 8a ed., 2001, págs. 944).
Na versão descrita na polícia, o
acusado assume a conduta violenta com qual agiu em face do ofendido,
indicando que foi ao quintal do imóvel e pegou um pedaço de madeira
para se proteger, mas mesmo após o primeiro golpe (que foi na cabeça
da vítima), o réu desferiu mais duas pancadas em suas costas enquanto
ela estava caída no sofá.
Tais fatos narrados estão de
acordo com o laudo pericial do pedaço de madeira e com o laudo
necroscópico, o qual concluiu que a vítima sofreu lesão em região
cervical (fls. 49/50).
Salienta-se que, considerando que
o ofendido realmente atentava contra o réu, quando este deferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
9
primeiro golpe, o perigo iminente cessou, de modo que a continuidade
da agressão já seria excesso punível.
Neste sentido, a D. Procuradoria
de Justiça afirmou que “de acordo com as circunstâncias do caso, não
estão preenchidos os requisitos necessários para a configuração de
legítima defesa, visto que o réu não se utilizou dos meios moderados
para repelir a injusta agressão (isso se considerarmos que a vítima partiu
para cima do recorrente com uma marreta, tal como ele alega), pois a
natureza dos golpes perpetrados contra o ofendido (um na cabeça e
outros dois nas costas) permite inferir que, no mínimo, o recorrente agiu
com excesso doloso, a impedir o reconhecimento da excludente de
antijuridicidade”.
Assim, tendo em vista a natureza
da conduta do réu, evidente que não houve legítima defesa.
Portanto, o conjunto probatório é
robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do delito. Deste modo, a manutenção da condenação é medida
que se impõe.
As penas não comportam reparo
porque foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei,
estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena base foi fixada no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
10
legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.
Na
segunda
fase,
foram
reconhecidas a agravante genérica do motivo fútil e a atenuante da
confissão espontânea, sendo compensadas, restando a pena inalterada.
Incogitável afastar a aplicação
desta agravante, tendo em vista que amplamente demonstrado que a
discussão, que culminou com a morte da vítima, iniciou-se porque o
ofendido não queria lavar a louça, conforme o acusado havia pedido.
Aliás, não prospera a alegação de
que tal circunstância não pode ser considerada porque não consta na
denúncia.
Primeiramente, destaca-se que o
motivo que deu início à discussão entre o réu e a vítima foi narrado na
exordial, bastando uma simples leitura para que se constate a presença
do motivo fútil. Ademais, o apelante se defende dos fatos a ele
imputados e não dos artigos descritos na denúncia, de modo que não há
que se falar em violação do princípio da correlação.
Além do mais, “tratando-se de
agravante, incide a regra prevista no artigo 385 do Código de Processo
Penal, segundo a qual: 'nos crimes de ação pública, o juiz poderá
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
11
opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora
nenhuma tenha sido alegada”.
Assim, correto o emprego da
agravante, não havendo que ser afastada.
Na derradeira etapa, ausentes
causas de aumento ou redução, razão pela qual a reprimenda acima
restou definitiva.
Correta a fixação do regime
prisional semiaberto, como início de cumprimento de pena.
A determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
12
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Mas não é só. O próprio artigo 33,
em seu parágrafo terceiro, do CP, determina que na fixação do regime
inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas
também o disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, considerando a gravidade
do crime praticado e a conduta do réu, que ceifou a vida de seu colega
por um motivo fútil. O regime aberto, diante do panorama demonstrado,
não seria suficiente para os fins de prevenção e reprovação em razão do
delito praticado, ainda mais ponderando que o réu sequer compareceu
em juízo para tentar demonstrar sua versão dos fatos ou indicar
arrependimento, de modo que não há outra modalidade possível que
não a intermediária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018410-68.2012.8.26.0590 -Voto no
13
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a r. sentença
impugnada, por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR